Tribunal: TCU
Processo: 007.120/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1719/2021-TCU-Plenário Considerando que Wilson Joaquim dos Santos, ex-servidor do INSS, teve suas contas julgadas irregulares pelo Acórdão 622/2020-TCU-Plenário (peça 63), tendo sido condenado em débito e multa, em decorrência da concessão fraudulenta de benefícios previdenciários; Considerando que, inconformado, o responsável interpôs recurso de reconsideração (peça 76), o qual foi conhecido e, no mérito, rejeitado, conforme o Acórdão 938/2021-TCU-Plenário (peça 102); Considerando que, neste momento, o recorrente ingressa com novo expediente nominado como "recurso" com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou seu recurso de reconsideração (peça 114); Considerando que o art. 32 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) prevê a revisão das decisões proferidas em processos de tomada de contas especial por meio do recurso de reconsideração e do recurso de revisão; Considerando que não é possível ingressar com novo recurso de reconsideração, por ter ocorrido a preclusão consumativa, conforme disposto no art. 278, §§ 3o e 4o, do RI/TCU; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois essa medida é admitida apenas em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no art. 35 da Lei 8.443/1992, além de se constituir na última oportunidade recursal existente neste processo. Nesse contexto, o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Considerando, por fim, que tanto a unidade técnica como o Ministério Público junto ao TCU opinaram pelo não conhecimento do apelo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 32 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 278, §§ 3o e 4o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do expediente encaminhado pelo recorrente, dando-lhe conhecimento desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.120/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Wilson Joaquim dos Santos (XXX.283.724-XX) 1.2. Unidade: Superintendência Estadual do INSS em Recife/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: José Carlos Medeiros (4347-D/OAB-PE), José Carlos Medeiros Júnior (24.019-D/OAB-PE) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há